Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA N. 110/2019. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PAPILOSCOPISTA. ATRIBUIÇÕES. EXAME DE COMPARAÇÃO DE IMAGENS. COMPETÊNCIA. PERITO CRIMINAL. USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. A Polícia Civil do Distrito Federal, assim como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, por força constitucional, é regido por um sistema legislativo dúplice, em que as normas gerais e a estrutura administrativa são definidas pela União, ao passo que questões específicas podem ser tratadas por leis distritais.

2. O Instituto de Identificação, unidade orgânica de execução técnico-científica, integra a estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal, ao qual a Lei Orgânica do Distrito Federal e o Decreto no 30.490/2009 conferem atribuição formal para realizar “trabalhos periciais papiloscópicos e necropapiloscópicos relativos ao levantamento, coleta, análise, codificação, decodificação e pesquisa de padrões e vestígios papilares, trabalhos periciais de prosopografia (no âmbito de sua competência), envelhecimento, rejuvenescimento, retrato falado e de representação facial humana, expedindo os respectivos laudos” (art. 75, inciso IV, do Decreto no 30.490/2009).

3. A elaboração de exame pericial de comparação de imagem se encontra dentro das atribuições do papiloscopista previstas na legislação federal e distrital para o cargo.

4. A Portaria n. 110/2019, ao prever que ao Instituto de Identificação cabe elaborar informações técnicas ou laudos autônomos decorrentes da realização de exames de comparação de imagens de indivíduos mediante o cotejo da morfologia facial, com base em informações constantes em bancos de dados, nada mais fez que especificar atribuição que já era inerente ao cargo de papiloscopista.

5. Dada a natureza técnico-científico do cargo que ocupam, a jurisprudência do TJDFT já se posicionava a respeito da possibilidade de os Papiloscopistas Policiais também realizarem exames de natureza pericial.

6. O Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal (Decreto n. 30.490/2009) e o Decreto Distrital no 36.080, ao disporem sobre as atribuições do cargo de Perito Criminal, não induzem a qualquer interpretação de que a competência para realizar o exame pericial de comparação de imagem seja exclusiva dessa categoria.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.